Tribunal: TJPA
Processo: 0808159-63.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808159-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: ANDERSON COSTA PALHETA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS ASTREINTES APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que inadmitiu Agravo de Instrumento apresentado em face de despacho que, após a homologação dos cálculos em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de revisão do valor da multa cominatória (astreintes) no bojo da Ação de Obrigação de Fazer relativa ao fornecimento de medicamento.

A decisão homologou cálculos apresentados pelo executado, com anuência do exequente, tendo ocorrido o trânsito em julgado, e expedidos os requisitórios para pagamento do crédito reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir:

(i) se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que homologa cálculos e determina expedição de precatório em cumprimento de sentença;

(ii) se é possível a revisão do valor das astreintes após o trânsito em julgado da sentença homologatória e a consolidação do crédito em favor do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que homologa cálculos e determina expedição de precatório possui natureza de sentença, sendo cabível recurso de apelação, não de agravo de instrumento, conforme art. 1.009 do CPC e entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

5. A interposição de agravo de instrumento nessas hipóteses configura erro grosseiro, afastando o princípio da fungibilidade recursal.

6. A coisa julgada material impede a rediscussão de matérias já decididas e preclusas, não sendo possível revisão do valor das astreintes já homologadas e integradas ao crédito do exequente, salvo pela via da ação rescisória, o que não foi manejado.

7. O art. 537, §1º, do CPC/2015, autoriza a revisão das astreintes apenas quanto às multas vincendas, não àquelas já consolidadas em decisão transitada em julgado.

8. Inexistindo fato novo ou omissão na decisão de origem, mantém-se a irredutibilidade do valor das astreintes e o crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que homologa cálculos em cumprimento de sentença possui natureza de sentença, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento, devendo ser utilizado o recurso de apelação.

2. Não é possível a revisão do valor das astreintes já homologadas e incorporadas ao crédito do exequente após o trânsito em julgado, salvo por meio de ação rescisória.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 502, 506, 507, 508, 1.009, 1.015, 537, §1º e §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1766665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 06/06/2024; AgInt no AREsp 1766665/RS, Terceira Turma, DJe 23/09/2022; TJPA, AgIn 0803091-64.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 14/04/2025; TJPA, AgIn 0818502-50.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 30/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de Agravo Interno para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante deste acórdão.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que inadmitiu o Agravo de Instrumento, nº 0808159-63.2022.8.14.0000, manejado em face de despacho que, após a homologação de cálculos em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de revisão do valor da multa cominatória (astreintes), fixada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0020263-52.2006.8.14.0301.

A inicial trata de ação ajuizada por Anderson Costa Palheta, menor, assistido por sua genitora, visando ao fornecimento do medicamento Aldurazyme, essencial ao tratamento de Mucopolissacaridose (Síndrome de Scheie), contra o Município de Belém e o Estado do Pará.

Inicialmente, foi deferido o pedido em sede liminar, determinando ao município o fornecimento do fármaco, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio sentença, na ocasião foi ratificado o teor da liminar, determinado ao Estado do Pará e ao Município de Belém, solidariamente, o fornecimento da medicação.

Em sede de apelação, os recursos dos Entes foram conhecidos e negados provimento, ratificando a solidariedade e a obrigatoriedade no fornecimento do fármaco.

A sentença foi retificada apenas em relação aos honorários de sucumbência.

Após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, foi apresentado pedido de cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência, bem como, em relação à multa pelo descumprimento da obrigação de fazer.

O exequente aduziu que o município de Belém foi intimado em 07/11/2006 e nunca cumpriu com a determinação.

Asseverou que só houve a entrega do medicamento, em 01/03/2007, quando o juízo ampliou a determinação ao Estado do Para.

Portanto, pleiteou a execução da multa, em relação a 78 dias de descumprimento, totalizando R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), que corrigidos totalizariam R$ 1.513.020,98 (um milhão quinhentos e treze mil reais).

O Município, executado, impugnou os valores apresentados, apresentando cálculo e aduzindo o valor de R$ 1.003.955,81 (um milhão três mil e novecentos e cinquenta reais).

O exequente anuiu os cálculos apresentados pelo Ente Municipal e requereu a expedição de RPV, em relação aos honorários, bem como, a expedição de precatório em relação ao valor executado.

O juízo de primeiro grau, em sentença, homologou os cálculos apresentados pelo executado e determinou a expedição dos ofícios requisitórios de pagamento, com o consequente arquivamento dos autos.

Verifico a remessa dos autos ao Procurador Municipal, com recebimento em 10/09/2020.

Após, verifico a expedição de ofício requisitório.

O município apresentou manifestação, aduzindo que não se demonstra razoável a manutenção da determinação de pagamento do valor da multa, aduzindo dificuldade na importação da medicação e ausência de prejuízo à saúde do exequente.

Aduzindo que o valor seja afastado, ou reduzido ao teto do valor previsto para expedição de RPV.

O os autos migraram para o formato digital e foi determinado a intimação das partes para conhecimento da migração.

Conforme certidão, não houve manifestação em relação à digitalização dos autos.

Em despacho, ID nº 54243231, foi rejeitado a manifestação de afastamento ou redução do valor executado, sob o fundamento de ausência de fundamento legal, conforme destaco:

“Indefiro os pedidos de IDs 45030421 (afastamento ou redução do valor executado a título de multa, por ser demasiado alto) e 45030420 (suspensão de prazo e exclusão de penalidades e honorários, devido a situação de
lockdown
que, há muito, não vigora), por ausência de fundamento legal.

Cumpra-se a sentença de ID 45030418.

Em seguida, arquive-se.”

Contra o despacho, o executado apresentou recurso de Agravo de Instrumento com efeito suspensivo, pugnando pela reforma da decisão de primeiro grau que não acolheu o pedido de redução dos valores executados.

O recurso de Agravo de Instrumento foi inadmitido, conforme decisão monocrática ID nº 10051560, sob a premissa de impossibilidade no manejo do recurso contra despacho sem cunho decisório, proferido após o encerramento da fase de cumprimento de sentença, que teve os cálculos devidamente homologados, inclusive acolhendo os cálculos apresentados pelo executado.

Inconformado, o Agravante apresentou recurso de Agravo Interno, pugnando pela reforma da decisão monocrática, aduzindo que conforme o TEMA 706 do STJ, não ocorre preclusão contra a decisão que comina astreintes.

Apontou ainda, que a decisão monocrática deve ser reformada em relação ao não cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa cálculo em cumprimento de sentença, apontando que pela situação excepcional o recurso deve ser conhecido.

O recorrido apresentou contrarrazões, aduzindo que a sentença homologou os cálculos apresentados pelo executado, o que demonstra contrariedade pelo agravante.

Ademais, pontuou que a fase de cumprimento de sentença transitou livremente em julgado.

Pontuou a impossibilidade de recurso contra mero despacho, e reforçou que o procedimento judicial já foi encerrado, restando apenas o procedimento de natureza administrativa, aguardando o cumprimento do precatório.

Asseverou ainda, a impossibilidade de revisão das parcelas vencidas, conforme Art. 537 § 1º do CPC, alinhado à jurisprudência do STJ, no REsp n. 1.778.885/DF.

O ministério Público, instado, se absteve de intervir no mérito do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo Interno e passo a analisar o mérito.

Inicialmente, a decisão combatida inadmitiu o Agravo de Instrumento, monocraticamente, sob os fundamentos de ser inadmissível o recurso contra despachos, sem cunho decisório.

Ainda, a decisão se baseou na torpeza do executado, que, na fase de conhecimento, não apresentou irresignação pela limitação da astreintes.

Ademais, verificou-se que a fase de cumprimento de sentença transitou em julgado, e a sentença homologou os cálculos apresentados pelo executado, com anuência do exequente, e contra esta decisão não foi apresentado recurso de Apelação em tempo hábil.

Pois bem, o Agravante, argumenta em suas razoes, que concorda com a inviabilidade da via recursal eleita, entretanto, pugna pela flexibilização da norma processual, em razão da situação que considera excepcional.

Pugnando pelo conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento e pela anulação ou redução dos valores homologados em cumprimento de sentença.

O regramento processual civil estabelece no Art. 1.015 quando é admitido o recurso de Agravo de instrumento, vejamos:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Como se observa, o recurso é cabível contra decisões interlocutórias em fase de liquidação de sentença, entretanto, após a homologação dos cálculos e do trânsito em julgado desta fase, o código processual não garante o manejo do Agravo de Instrumento, devendo contra a sentença ser interposto o recurso de Apelação, que não foi realizado.

Nessa senda, colaciono os julgados desta E. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Óbidos
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV é impugnável por apelação ou agravo de instrumento;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso cabível contra a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, extinguindo a execução, é a apelação, conforme entendimento consolidado pelo STJ;

4. A interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade;

5. Para aplicação do princípio da fungibilidade, deve haver dúvida razoável sobre o recurso adequado, o que não se verifica, diante da jurisprudência pacífica;

6. Inexistem elementos novos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, mantendo-se o não conhecimento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV é a apelação. 2. O princípio da fungibilidade não se aplica em caso de erro grosseiro na interposição de recurso inadequado.”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803091-64.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. INCABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Marcileni Freitas Cunha contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento apresentado em face de decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém – PA, proferida na fase de cumprimento de sentença de ação previdenciária. A agravante alega que a decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV, não extinguiu o cumprimento de sentença, o que autorizaria a interposição do Agravo de Instrumento. Requereu o conhecimento do agravo de instrumento e a expedição separada das RPVs referentes ao crédito principal e aos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), sem menção expressa à extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV possui natureza jurídica de sentença, por encerrar a fase de cumprimento de sentença, mesmo que não utilize expressamente essa denominação.

4. O recurso cabível contra sentença é a apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC, sendo incabível o agravo de instrumento.

5. A interposição de agravo de instrumento em tais hipóteses configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça estaduais confirma que decisões dessa natureza devem ser impugnadas por apelação, e não por agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, encerrando a execução, possui natureza de sentença.

2. O recurso cabível contra tal decisão é a apelação, sendo incabível o agravo de instrumento.

3. O erro grosseiro na interposição do recurso afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0818502-50.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025)

Além disso, o Art. 502 do Código de Processo Civil estampa o conceito de coisa julgada, vejamos:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

(...)

“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”

Ademais, na hipótese de rediscussão de matéria transitada em julgado o código de processo civil estabeleceu o cabimento de ação rescisória, entretanto a ação não foi manejada pelo recorrente.

Em relação à argumentação do recorrente, ao indeferimento do pedido de suspensão do pagamento de precatório expedido, sob o argumento de que o valor da multa cominatória seria desproporcional e que o juízo de origem teria se omitido em reapreciar a legalidade do montante executado.

Objetiva, assim, a revisão do valor das astreintes já reconhecidas e homologadas em sentença com trânsito em julgado da fase de execução, sob fundamento de que a obrigação principal, fornecimento de medicamento, teria valor significativamente inferior ao montante acumulado.

Cumpre destacar que, conforme reconhecido pela própria parte Agravante, os valores relativos às astreintes foram objeto de impugnação e revisão em sede de cumprimento de sentença.

O Município apresentou cálculo revisto da multa cominatória, que foi acolhido pelo exequente e homologado judicialmente, tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença homologatória.

Assim, conforme consignado na decisão monocrática, houve manifestação expressa do executado, e o juízo, com base nessa manifestação, proferiu decisão definitiva, formando-se preclusão consumativa sobre a matéria.

No que tange à possibilidade jurídica de revisão das astreintes, mesmo após o trânsito em julgado, é certo que o art. 537, §1º, do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Entretanto, tal possibilidade não é irrestrita ou infinita, devendo ser preservada a coisa julgada e a homologação da proposta apresentada e anuída nos autos.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que não é lícita a revisão sucessiva do valor das astreintes após já ter sido promovida modificação anterior, sob pena de comprometer a segurança jurídica, estimular o inadimplemento contumaz e enfraquecer a autoridade das decisões judiciais.

Vejamos a jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1º, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'.

2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação.

3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado.

4. Embargos de divergência conhecidos e não providos.”

(STJ - EAREsp: 1766665 RS 2020/0250745-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 03/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. No caso, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Na hipótese, rever o entendimento da Corte de origem quanto à inviabilidade de rediscussão acerca do valor da multa cominatória, tendo em vista que já foi objeto de discussão em recurso anterior, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante o disposto na Súmula nº 7/STJ. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional e se ausente insurgência da questão no momento oportuno. 5. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1766665 RS 2020/0250745-0, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022)

Por sua vez, o §2º do art. 537 do CPC estabelece que:

“§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.”

Ademais, vale constar que o município não cumpriu a decisão judicial, o fornecimento do fármaco só foi possível após a citação do Estado do Pará, que realizou a entrega da medicação ao paciente.

Logo, uma vez reconhecido, revisado e homologado judicialmente o valor devido,
esse montante ingressa no patrimônio jurídico do exequente como crédito líquido e certo
, o qual, inclusive, já é objeto de precatório expedido.

Por fim, quanto à tese de que o juízo de origem teria se omitido ao não reapreciar a manifestação posterior do Município, observo que a decisão de indeferimento foi acertada.

Diante da
ausência de fato novo
, da
preclusão consumativa do direito de impugnar novamente a multa
e da
consolidação do valor como crédito executável
, o juízo corretamente rejeitou nova rediscussão da matéria.

Nessa esteira, colaciono a jurisprudência desta 1ª Turma recursal, sobre a inadmissibilidade de recurso intempestivo na fase de cumprimento de sentença e pela manutenção da multa aplicada, devendo ser preservado o cálculo sobre a correção monetária, :

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por intempestividade, no contexto de cumprimento de sentença que impõe a realização de cirurgia reparadora de pele, pagamento de indenização por danos morais e multa por descumprimento de ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade ao impugnar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento; e (ii) analisar a possibilidade de revisão das astreintes, sua correção monetária e a inexigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não atende ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir os argumentos do agravo de instrumento.

A decisão recorrida não analisou o mérito da impugnação às astreintes, mas apenas deixou de conhecer do agravo de instrumento por intempestividade, sendo inviável a rediscussão dessa matéria em agravo interno sem a devida impugnação específica.

O artigo 932, III, do CPC impede o conhecimento de recurso que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida, tornando-se inviável a apreciação do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A inobservância do princípio da dialeticidade impede o conhecimento do recurso quando as razões apresentadas não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada.

A intempestividade do recurso constitui vício intransponível, vedando seu conhecimento pelo juízo ad quem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.003, § 5º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1704307 SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1961336 PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.03.2022; TJ-MA, AGT 00014272620148100054, Rel. Des. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, Quinta Câmara Cível, j. 27.01.2020.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0818949-38.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/03/2025)

“EMENTA Direito Civil. Agravo Interno no Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Multa Cominatória. Correção Monetária. Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

Agravante interpõe Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual impugnava a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
A controvérsia decorre da fixação de astreintes diárias de R$ 2.000,00 por descumprimento de ordem judicial para realização de cirurgia reparadora de pele e da atualização monetária da multa cominatória.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i)
saber se as astreintes fixadas são desproporcionais e excessivas; e (ii) saber se é possível a incidência de correção monetária sobre as astreintes.

III.
Razões de decidir

1. A multa diária de R$ 2.000,00 não se mostra desproporcional ou excessiva, considerando a recalcitrância da parte agravante em cumprir a ordem judicial para realização de cirurgia, conforme entendimento do STJ, que permite a revisão do valor das astreintes apenas em casos de manifesta exorbitância ou impossibilidade flagrante de cumprimento.

2
. A correção monetária sobre as astreintes é devida para preservar o valor do crédito, não configurando enriquecimento ilícito.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A revisão do valor das astreintes só é admitida em casos de manifesta exorbitância ou impossibilidade flagrante de cumprimento da medida. 2. A correção monetária sobre as astreintes é devida para preservar o valor do crédito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.026, §2º; art. 536; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1967587 PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1797113 SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.09.2021.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809690-19.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/10/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/08/2025